Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700712-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA TEREZA BUAIZ AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42688129), com pedido liminar, interposto pelo BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo magistrado da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de MARIA TEREZA BUAIZ, determinou a não alienação do bem – objeto da medida liminar executada – em razão da reconvenção manejada pelo devedor. Em suas razões, o agravante alega ofensa aos preceitos legais referentes à consolidação da posse e propriedade do bem após findo o prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, sem que haja o pagamento da integralidade da dívida. Sustenta, em síntese, a probabilidade do direito no art. 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69 e afirma que o risco ao resultado útil do processo reside na depreciação do bem apreendido, concomitantemente ao aumento do crédito fiduciário acrescido do valor das diárias de guarda do bem em depósito, resultando em extrema prejudicialidade ao Agravante que busca a amortização da dívida por meio da venda do bem pelo melhor preço possível. Requer a tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito, para permitir que o Banco Agravante, após consolidado a posse plena e exclusiva do bem, possa aliená-lo, antes da sentença. Preparo regular (ID 42688130) e 42688131). O pedido liminar foi deferido (ID 42714350), e contra esta decisão monocrática foi interposto agravo interno pela agravada pugnando para que o bem não seja alienado até a resolução final da lide principal (ID 42982956). Decorrido o prazo para contrarrazões (ID 43573131), foi protocolada pelo agravante petição que noticia a prolação de sentença na instância de origem (ID 43899026). É a síntese do necessário. DECIDO. Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto e conseguintes agravos internos, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação que, in casu, já foi apresentada (ID 149772924 do processo referência n. 0741446-98.2022.8.07.0001). Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito dos presentes agravos que, por consequência, perderam seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, restam prejudicados o agravo de instrumento e agravo interno. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator